Tribunal: STF
Processo: ARE 1553770
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - APOSENTADORIA ESPECIAL - Artigo 40, § 4º, da Constituicáo Federal — Inexisténcia de lei específica que não pode impedir o servidor de ver o seu tempo de serviço contado de forma especial — Utilização da regra aplicável ao regime geral de previdência — Artigo 57 da Lei nº 8.213/91 - Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça — Laudo pericial produzido nos autos e relatório de período de permanência sob condições especiais produzido pela Secretaria da Administração Penitenciária que atestam a exposição da autora a agentes insalubres durante todo o período trabalhado — Aposentadoria especial que deve ser reconhecida à autora que conta com mais de 25 anos em atividade insalubre - PARIDADE E INTEGRALIDADE - Ingresso na carreira antes da Emenda Constitucional 41/2003 — Normas de transição estipuladas pelas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005 atendidas pela autora, que conta com mais de 30 anos de contribuição — Termo inicial da concessão da aposentadoria e do consequente pagamento dos proventos que nào pode retroagir à data do requerimento, sob pena de pagamento cumulativo de vencimentos e proventos ao autor referentes ao mesmo cargo (artigo 37, § 10, da CF) - ABONO DE PERMANÉNCIA - O servidor tem direito ao recebimento do abono de permanéncia desde o momento em que completou as condições para a aposentadoria — Requisitos comprovados nos autos — Abono de permanência retroativo devido - Sentença parcialmente reformada — Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos - Recurso da autora parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10 e 17, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 40, § 4º, III, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Assim, no caso da autora, tendo em vista a certidão de fl. 56, apura-se que a autora preencheu os requisitos para aposentadoria antes da promulgação das Emendas 103/2019 e 49/2020, razão pela qual o pedido é analisado conforme as disposições anteriores.



    Assim, com a redação dada pela Emenda Constitucional 47/05, o §4º, do artigo 40, da Constituição Federal está redigido nos seguintes termos: [...]



    Todavia, não foi editada legislação que regulamente a aposentadoria especial para os servidores públicos que exercem atividade insalubre.



    A omissão legislativa a regulamentar o dispositivo inserido da Constituição Federal não pode impedir que o servidor público exerça o seu direito de ver contado, de forma especial, o seu tempo de serviço de forma insalubre ou perigosa, o que permite que seja aplicado, de forma supletiva, o disposto no artigo 57 da Lei nº 8.213/91. [...]



    Para ter direito à aposentadoria especial, nos moldes da referida lei, basta a comprovação do trabalho sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante 15, 20 ou 25 anos, de acordo com os agentes nocivos a que efetivamente ficou exposto o requerente.



    No caso, o laudo pericial de fls. 795/801 confirmou que a autor, na qualidade de cirurgiã-dentista desde 1990 no Complexo Penitenciário “Dr. Edgard Magalhães Noronha”, esteve exposta a agentes biológicos, em insalubridade de grau máximo, o que é igualmente reconhecido no relatório de período de permanência sob condições especiais produzido pela Secretaria da Administração Penitenciária, juntado à fl. 802.



    Desse modo, deve ser reconhecido o direito da autora à aposentadoria especial. [...]



    O direito à aposentadoria com proventos integrais e à paridade integral restou assegurado pela Emenda Constitucional 47/2005 aos servidores que ingressaram no serviço público antes de 16 de dezembro de 1998, desde que cumpridos certos requisitos, de forma cumulativa.



    Os artigos 2º e 3º da referida Emenda Constitucional nº 47/2005 estão assim redigidos: [...]



    Compulsa-se dos autos que a autora foi nomeada ao cargo em 31/01/1990 (fl. 59) e, em 27/04/2020, contava com 30 anos, 01 mês e 15 dias de efetivo exercício no serviço público, de modo que cumpre os requisitos previstos na legislação para que tenha direito à aposentadoria especial, estando dispensada o requisito de idade por ter ingressado na carreira antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, com integralidade de proventos, correspondendo à totalidade da remuneração da servidora no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria (artigo 6º, “caput”, da Emenda Constitucional n° 41/2003), e paridade remuneratória em relação aos vencimentos do cargo que ocupe ao se aposentar (artigo 6º, parágrafo único, e o artigo 7º da Emenda Constitucional n° 41/2003).



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente